Tribunal: STF
Processo: RE 689497
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NOS LIMITES DO PROVIMENTO. 2. COMPENSAÇÃO A SER APURADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.